Tribunal: STF
Processo: HC 203800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental, com pedido de reconsideração, em habeas corpus. Recurso manifestamente incognoscível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incongruência entre a causa petendi e o pedido. Inépcia, no ponto, da petição recursal. Ato decisório agravado que observou a condição de testemunha do paciente, com manutenção, portanto, do dever de prestar compromisso de dizer a verdade e ressalva, apenas, quanto ao direito à não autoincriminação. Pedido de reconsideração indeferido. Negativa de seguimento ao agravo.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se agravo regimental, com pedido de reconsideração, contra decisão em que concedi ordem de habeas corpus apenas para assegurar ao paciente (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.
    2. No presente recurso, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI-Pandemia – afirma ser fundamental que o agravado não permaneça em silêncio no depoimento em que comparece na condição de testemunha, mas que se manifeste amplamente sobre o que tiver ciência e de interesse do Colegiado Parlamentar, na forma da lei.
    Nesse sentido, [a] sonegação de informações de que a testemunha, ora paciente, tenha o dever constitucional e legal de depor à CPI tem o condão de causar prejuízos irreversíveis ao inquérito parlamentar. 
    Aduz a inaplicabilidade, ao caso, do direito ao silêncio, porquanto o agravado será ouvido na qualidade de testemunha, na forma da lei, perante a CPI da Pandemia, onde seus direitos e garantias constitucionais serão rigorosamente respeitados pelos Excelentíssimos Senadores da República. 
    Sustenta que há muito que ser esclarecido pelo agravante à CPI da Pandemia, razão pela qual a testemunha não deve quedar-se em silêncio, mas prestar bons serviços ao País, apresentando à Comissão Parlamentar os fatos, circunstâncias, documentos e informações que tenha ciência e que interesse às investigações ora em curso no Senado Federal. 
    3. Requer o conhecimento do presente agravo regimental e, em juízo de retratação, seja restabelecidos os efeitos do Requerimento nº 864/2021, de 15/6/2021, do Senador ALESSANDRO VIEIRA, uma vez que a decisão do Plenário da CPI da Pandemia foi suficientemente fundamentada, no pleno exercício das prerrogativas e atribuições constitucionais legítimas das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional e, sucessivamente, seja explicitada a expressão “potencialmente incriminadoras”, de modo a ficar clara a imperatividade de o paciente responder, na qualidade de testemunha, todas as perguntas que lhe forem endereçadas pelos membros da CPI, sem omitir qualquer fato de que tenha conhecimento, sob pena de incursão nas cominações do Direito Penal, concedendo-se, tão somente, que se cale quanto à questões que o constranjam à autoincriminação na condição de investigado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Acaso não exercido juízo de retratação, sejam estes autos remetidos ao julgamento colegiado, para que se reforme pontualmente a decisão agravada e sejam restabelecidos em plenitude todos os efeitos do Requerimento nº 864/2021, de 15/6/2021, do Senador ALESSANDRO VIEIRA, aprovado pela CPI da Pandemia, face a higidez constitucional do ato colegiado vergastado.
    4. Em 1º.7.2021, quinta-feira, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI-Pandemia – peticionou nestes autos informando que o depoimento do paciente, dantes pautado para hoje, 1º de julho de 2021, a despeito de sua máxima urgência, foi adiado para que se aguarde pronunciamento de V. Exa. sobre o pedido de reconsideração.
    É o relatório.
    Decido. 
      5. Não há o que reconsiderar. 
      Em primeiro lugar, a parte recorrente deixou de impugnar, nas razões recursais, todos os fundamentos nos quais se assentou a decisão agravada. 
    Consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do art. 317, § 1º, do RISTF: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Cito precedentes:
    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Demarcação de terra indígena. Discussão, em sede mandamental, da existência ou não de ocupação tradicional. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. Não cabimento de ação rescisória. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo interno não conhecido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC).”
    (AR 2.818-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.4.2021)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Fato que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 196.428-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021)
    “(…)
    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 38.187-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020)
    Assinalo que a imposição do dever de impugnação e refutação específica dos motivos que justificaram a decisão agravada trata de correlação ao dever de fundamentação analítica das decisões imposto aos órgãos jurisdicionais, como instrumento de tutela do direito fundamental ao contraditório e à prestação de tutela jurisdicional efetiva e adequada. 
    Nestes termos, é incontestável que mencionada correlação do dever de fundamentação analítica com o dever de impugnação específica faz-se necessária a fim de que haja paridade entre o direito de ação e o dever de prestação de tutela jurisdicional, em nítido trabalho de cooperação entre partes e Judiciário. 
    Em segundo lugar, detecto incongruência entre a causa petendi e o pedido deduzido ao final do agravo regimental. Dos fatos narrados na peça não decorre de forma lógica, implícita ou explicitamente, o pedido formulado, a configurar hipótese, no ponto, de inépcia do pleito. 
    Nessa linha, Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 698-9) ressalta:
    “Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).
    Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa – que é o que prega a teoria da individualização.
    (…)
    Por vezes, a causa de pedir é composta. Diz-se composta a causa de pedir “na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de uma única pretensão”. Se um dos elementos do suporte fático não estiver presente na narrativa do autor (in statu assertionis) a causa de pedir não se completa e, portanto, a petição não pode ser admitida.”
    A parte agravante, como visto, discorre e fundamenta sua peça na necessidade de o paciente desta impetração ser ouvido na condição de testemunha e, portanto, de não permanecer em silêncio, quando em momento algum a decisão agravada cassou, suspendeu ou revogou o Requerimento nº 864/2021, no qual consta o status de testemunha do agravado, a delinear desconexão lógica entre a narrativa fática e o pedido deduzido.
     Enfatizo que em absoluto conferi ao paciente o status de investigado, muito pelo contrário! Assinalei, expressamente, inexistirem nos presentes autos documentos hábeis à constatação inequívoca de que o paciente ostenta tal condição.
    Em momento algum reitero, nem direta, nem por via reflexa, cassei, suspendi ou revoguei o ato convocatório. Hígido, portanto, o Requerimento nº 864/2021 que convoca o paciente para comparecer, na condição de testemunha, perante a CPI-Pandemia. 
    Acaso reputasse demonstrado nos autos, naquele momento, por prova pré-constituída, e de forma indubitável, tal status teria deferido a ordem em maior extensão, para (i) convolar a compulsoriedade de comparecimento do paciente perante a CPI-Pandemia em facultatividade e, ainda, se optasse por comparecer, (ii) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. Não decidi, contudo, dessa forma, como emerge de modo cristalino do dispositivo do ato agravado:
    “14. Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, concedo, apenas em parte, a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.”
    Nessa linha argumentativa, absolutamente incongruente e desconectada do contexto fático a argumentação deduzida nesta sede recursal. 
     Não bastasse, e em terceiro lugar, tal como acentuei na decisão agravada, as testemunhas – caso do ora agravado –, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s.
    A testemunha exerce múnus público sujeito a específicos encargos processuais. Entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se os deveres de atender ao chamado da autoridade ou do órgão requerente, comparecendo em juízo ou onde determinada sua presença para depor, reconhecer pessoas e coisas, participar de acareações ou qualquer outro ato processual onde sua presença se faça necessária (CPP, arts. 218 e 219); prestar compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203); e comunicar mudança de residência (CPP, art. 224).
    Em observância à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, concedi a ordem em menor extensão do que a pleiteada, especificamente para, sem prejuízo do cumprimento do dever de prestar depoimento na condição de testemunha e, nessa medida, de responder aos questionamentos formulados, assegurar ao paciente o direito fundamental, que a todos assiste, seja na condição de testemunha, seja sob o status de investigado, acusado ou réu, de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, CF) quanto a perguntas a exigirem resposta potencialmente incriminatória, mantido, assim, o dever de prestar compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e de responder o que lhe for perguntado (CPP, art. 203) sobre os demais fatos. 
    Lembro, à demasia, o teor do art. 448, caput e inciso I, do Código de Processo Civil: “A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos: I - que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau”.
    Uniforme e consistente, reitero, a jurisprudência da Casa a respeito. Por todos, destaco o seguinte precedente, da lavra do eminente Ministro Celso de Mello:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO – DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA – IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA – PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. 
    - O privilégio contra a auto-incriminação – que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. 
    - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes.
    O direito ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) – impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. 
    - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. 
    O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.”
    (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.02.2001)
    Despiciendo explicitar, de outra parte, porquanto decorrência lógico-jurídico, que o direito ao silêncio constitui prerrogativa contra a autoincriminação, evidenciando-se, assim, que, na condição de testemunha, o paciente poderá permanecer silente quanto às perguntas com o potencial de incriminá-lo. 
     Pontuo, ao final, que o RISTF, em seu art. 21, § 1º, autoriza o Relator, dentre outros atos, a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte, como é o caso, em que a pretensão recursal ora veiculada com ela está em frontal conflito no ponto. 
    Nego seguimento ao agravo.
    Comunique-se, de imediato, à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI-Pandemia – sobre o teor desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora